Tribunal: TJSP
Processo: 2250898-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. COBRANÇA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE – RECONHECIMENTO – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250898-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes CICERO
MACIEL DA SILVA e ROSELI ROSENDO DA SILVA, é agravado RODRIGO
WAGNER RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250898-38.2019.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0
2250898-38.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Cícero Maciel da Silva; Roseli Rosendo da Silva e Silva
AGRAVADO: Rodrigo Wagner Rodrigues
COMARCA: Barueri 3a Vara Cível
Voto n.o33123
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C.C.
COBRANÇA

BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE

RECONHECIMENTO BENEFÍCIO INDEFERIDO DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 25/27
que, na parte que interessa, tem o seguinte teor:
“Vistos. Recebo as petições de fls. 72/80, 133/141, 142, 160/163, como
emenda/esclarecimentos à inicial, bem como comprovação do recolhimento das
custas judiciais e despesas processuais. Em relação ao pedido de gratuidade,
observo que às fls. 129/130, houve determinação do Juízo, para que os
requerentes complementassem a documentação necessária à aferição da
hipossuficiência econômica alegada. Entretanto, limitaram-se a carrear aos
autos, extratos de débitos e cobranças, algumas delas em desfavor da extinta
empresa que possuíam. No mais, efetivaram o pagamento das custas iniciais e
das despesas processuais, alegando, sem comprovar, tomada de empréstimos
junto a familiares. Ademais, há notícia de que, pelo menos até maio de 2019, as
partes receberam quantia mensal superior a 3 (três) salários mínimos mensais,
em relação ao contrato de arrendamento comercial, além disso, confirma o
requerente que desenvolve atividade econômica paralela, na condição de
profissional autônomo (educador físico). Nesse passo, não havendo
comprovação suficiente da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de
concessão da benesse aos requerentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250898-38.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam os recorrentes, em síntese, que não possuem condições de arcar com
o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família; que possuem dois filhos dependentes
financeiramente; que o agravante Cícero trabalha como educador físico e, devido à crise
financeira do país, teve o número de alunos consideravelmente reduzido; que conta com a
ajuda de familiares para sustentar sua família; que é isento da apresentação de declaração
de imposto de renda; que a recorrente Roseli está desempregada desde 2016, motivo pelo
qual também é isenta da apresentação de declaração de imposto de renda; que desde junho
de 2019 não recebem do agravado os valores referentes ao negócio celebrado; que o
recorrido se recusa a desocupar o espaço onde está instalada a academia de ginástica e a
devolver o fundo de comércio de titularidade dos agravantes; que o numerário usado para
recolher as custas iniciais foi emprestado pelo primo do recorrente (declaração juntada
nesta oportunidade); que o agravante Cícero trabalhou por oito anos em uma empresa
metalúrgica e com o valor recebido pela rescisão do contrato de trabalho, passou a ser
sócio de uma academia de ginástica juntamente com o seu primo; que o recorrente Cícero
possui dívida no valor de R$ 53.296,42 e a agravante Roseli possui débito no montante de
R$ 3.740,32; que a empresa dos recorrentes também possui vários débitos; que os
advogados contratados aceitaram ser remunerados na modalidade “ad exitum”; que ao
recurso deve ser dado provimento a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da
justiça gratuita.
Recurso tempestivo, não preparado (pedido de justiça gratuita) e não
respondido (agravado não citado).
É o relatório.
Os autores, aqui agravantes, ajuizaram “ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência antecipada, cobrança de parcelas
inadimplidas e outros” contra o réu, onde requereram os benefícios da justiça gratuita,
juntando, para tanto, declaração de insuficiência de recursos e cópia da carteira de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250898-38.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da coautora Roseli.
Para melhor apreciação do pedido, o magistrado determinou a apresentação
das cópias das últimas folhas da carteira de trabalho do requerente Cícero ou comprovante
de renda mensal; os extratos bancários de contas de titularidade dos autores dos últimos
três meses; os extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; última declaração de
imposto de renda ou comprovante de isenção.
Os agravantes juntaram pesquisas realizadas através do “site” da ACIB
Associação Comercial de Barueri, onde demonstram que o recorrente Cícero possui
registros de dívidas no valor total de R$ 53.296,42 e a agravante Roseli no montante de R$
3.740,32. Por outro lado, a academia de ginástica dos recorrentes possui dívidas no valor
de R$ 6.964,22. Juntaram também os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e
demais despesas (fls. 122/127 dos autos principais), que segundo os agravantes foram
pagos com ajuda financeira de parente.
Os agravantes se limitaram a juntar cópias de pesquisas realizadas com
anotações de dívidas e protestos, documentos insuficientes para a concessão do benefício.
Assim, inexistindo elementos de convicção a respeito da carência de recursos alegada, era
mesmo de se negar a justiça gratuita aos recorrentes.
Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator